Tribunal: TJDFT
Processo: 0005154-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. De fato, o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a venda casada quanto ao seguro prestamista já que a embargante demonstrou a contratação do seguro através da indicação no contrato, inclusive no que toca ao respectivo valor.

3. Comprovado que o autor optou pela contratação do seguro prestamista no item B.6 do contrato, pelo valor de R$ 471,93 (Id 29688763 - Pág. 2) e que assinou a proposta de adesão de seguro de proteção financeira (Id 29688763 - Pág. 3), não se pode afirmar que o consumidor foi compelido a contratar seguro junto à instituição financeira, razão pela qual o caso em análise não se amolda ao Tema 972 do STJ.

4. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de erro material, necessário se faz a correção da decisão colegiada para sanar o mencionado vício.

5. Considerando que o autor/embargado restou integralmente vencido, necessária a modificação dos ônus sucumbências para condená-lo ao pagamento de custas e da integralidade dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.